Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.
2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
3. É requisito para a comprovação da mora que o número da operação de crédito, informado na notificação, corresponda ao número do contrato que se pretende constituir em mora. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.